Tribunal: TJDFT
Processo: 0750627-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. A agravante sustenta ser proprietária do imóvel e que a posse da agravada decorreu de comodato verbal posteriormente revogado por notificação extrajudicial, caracterizando esbulho. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reintegração imediata na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, diante da controvérsia sobre posse e propriedade do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou de ser reintegrado em caso de esbulho, cabendo-lhe demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse (art. 560 e 561 do CPC).
4. A agravante fundamenta seu pedido na alegação de propriedade e no contrato de comodato verbal previamente firmado com a agravada, que teria se recusado a desocupar o imóvel após notificação extrajudicial.
5. Contudo, os autos revelam controvérsia sobre a propriedade e posse do imóvel, uma vez que a agravada alega ser também proprietária, sustentando que o bem foi adquirido por seu ex-marido durante o matrimônio, com recursos próprios.
6. A propriedade não é objeto de análise em ações possessórias, mas, no caso, a controvérsia sobre a titularidade do imóvel se entrelaça à discussão da posse, dificultando a concessão da medida liminar sem cognição exauriente.
7. A ausência de comprovação inequívoca do direito possessório e do alegado esbulho justifica a necessidade de instrução probatória para garantir o contraditório e a ampla defesa. Jurisprudência aplicável reforça que, em casos de comodato verbal e posse contestada, a concessão de tutela de urgência exige demonstração clara dos requisitos do art. 561 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925070, 0721716-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJ 04.10.2024.

(m)